Tribunal: STF
Processo: RE 767180
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Apreensão de documentos extrafiscais. Ilicitude das provas na fase administrativa. Ausência de autorização judicial. Infraconstitucional. Alegada violação de domicílio. Inexistência de pressuposto. Reexame de fatos e provas. Multa de ofício, por infração à legislação tributária. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. A matéria relativa à necessidade de prévia autorização judicial para o Fisco apreender documentos extrafiscais e à ilicitude das provas produzidas na fase administrativa é de índole infraconstitucional, além de demandar o reexame dos fatos e das provas. Inexistindo o pressuposto da entrada das autoridades fiscais no estabelecimento da recorrente sem o seu consentimento, a temática não alcança o viés constitucional da proteção da inviolabilidade domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O caráter confiscatório da multa de ofício, por infração à legislação tributária, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.